Tribunal: STF
Processo: Rcl 51579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça do Trabalho. Empregado público submetido à CLT. Ausência de aderência estrita. Agravo a que se nega provimento.



    1. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante a empregados públicos regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. Precedentes.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.